Tribunal: TJSP
Processo: 1071531-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSTAÇÃO CAUTELAR DE TERMOS DE CREDENCIAMENTOS CELEBRADOS JUNTO À SPTRANS – Pretensão inicial da empresa voltada à suspensão da decisão administrativa que preventivamente sustou os Termos de Credenciamento no 2019/0148-12.00 e 2019/0066-19-00 firmados com a SPTRANS, possibilitando-se que a impetrante dê regular continuidade à prestação dos serviços contratados

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSTAÇÃO CAUTELAR DE TERMOS DE CREDENCIAMENTOS CELEBRADOS JUNTO À SPTRANS – Pretensão inicial da empresa voltada à suspensão da decisão administrativa que preventivamente sustou os Termos de Credenciamento no 2019/0148-12.00 e 2019/0066-19-00 firmados com a SPTRANS, possibilitando-se que a impetrante dê regular continuidade à prestação dos serviços contratados – Preliminares de nulidade, ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita afastadas – Mérito: Admissibilidade – Elementos carreados em processo administrativo que não configuram prova ou sequer indícios suficientes da prática de fraude/irregularidades por parte de prepostos da empresa impetrante – Insubsistência do ato administrativo que determinou a suspensão cautelar dos Termos de Credenciamento levada a efeito pela Diretoria da SPTRANS - Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo infirmada - Sentença concessiva de ordem de segurança mantida – Reexame necessário e recursos voluntários não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO
TRANSPORTE S.A.- SPTRANS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RPC REDE
PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Fernando
Gelli Aiello, negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1071531-09.2019.8.26.0053
APELANTES: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e DIRETOR PRESIDENTE E
DEMAIS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SÃO PAULO
TRANSPORTE S/A
APELADA: RDC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO:
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
MOBILIDADE
E
TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.745
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA SUSTAÇÃO
CAUTELAR DE TERMOS DE CREDENCIAMENTOS
CELEBRADOS JUNTO À SPTRANS Pretensão inicial da
empresa voltada à suspensão da decisão administrativa que
preventivamente sustou os Termos de Credenciamento no
2019/0148-12.00
e
2019/0066-19-00
firmados
com
a
SPTRANS, possibilitando-se que a impetrante dê regular
continuidade
à
prestação
dos
serviços
contratados

Preliminares de nulidade, ilegitimidade passiva e inadequação
da via eleita afastadas Mérito: Admissibilidade Elementos
carreados em processo administrativo que não configuram
prova ou sequer indícios suficientes da prática de
fraude/irregularidades por parte de prepostos da empresa
impetrante
Insubsistência do ato administrativo que
determinou
a
suspensão
cautelar
dos
Termos
de
Credenciamento levada a efeito pela Diretoria da SPTRANS -
Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo
infirmada - Sentença concessiva de ordem de segurança
mantida
Reexame necessário e recursos voluntários não
providos.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e pelo DIRETOR PRESIDENTE E
DEMAIS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SÃO PAULO
TRANSPORTE S/A, nos autos do “mandado de segurança”
impetrado pela apelada RDC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA em face de ato dito coator dos MEMBROS DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A e do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DO
MUNICÍPIO DE SÃO, tendo sido concedida a ordem de
segurança pelo Juízo “a quo” para o fim de anular o ato
administrativo que determinou a suspensão da execução dos
Termos
de
Credenciamento
firmado
entre
as
partes,
consoante r. sentença de fls. 728/735, cujo relatório se
adota.
Em em suas razões (fls. 760/772), sustenta o
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, preliminarmente, a nulidade do
decisum, considerando que a segurança teria sido concedida
com base em fundamentos não rebatidos pelas partes. No
mérito, argumenta que no Inquérito Policial no 151/2019,
oriundo de operação deflagrada pela Polícia Civil para
investigar estrutura criminosa voltada à comercialização
irregular de cartões de bilhete único, “surgiram indícios de
participação da agravada (RPC Rede Ponto Certo de Tecnologia e
Serviços Ltda.) na prática delitiva, com o fornecimento do
Código Fonte do sistema e documentações altamente sigilosas e
internas da SPTrans pelo valor de R$ 500.000,00”. Nesse
contexto, entende que se mostrou legal a suspensão
administrativa imediata do contrato, não tendo havido
aplicação de penalidade, observando que está resguardada à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053 -Voto no
4
empresa a possibilidade de exercer o contraditório diferido para o fim de comprovar, na esfera
administrativa, a inexistência de ilícito. Ao final,
requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se
integralmente a sentença de primeiro grau para o fim de
que seja denegada a segurança pleiteada na exordial.
O DIRETOR PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A também
apelam,
sustentando
em
suas
razões
(fls.
773/791),
preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Chefe de
Gabinete e de todos os Diretores da SPTrans, tendo em
vista não serem eles a autoridade coatora, mas sim o
Diretor Presidente da SPTrans, a quem cabe representar a
sociedade em juízo e fora dele. Aduz que a via eleita é
inadequada, vez que incabível a impetração de mandado de
segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos
administradores de sociedade de economia mista. No mérito,
aduzem que, a partir dos elementos obtidos na investigação
instaurada para apuração de fraude ocorrida no sistema de
bilhetagem, se mostrou correta a suspensão preventiva do
Termo de Credenciamento celebrado com a empresa apelada,
inexistindo qualquer ilegalidade neste aspecto. Ao final,
requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença
de primeiro grau.
Recursos
regularmente
processados,
sem
preparo o do Município (art. 1.007, §1o, do CPC) e
preparado o do Diretor Presidente da SPTRANS e outros
(fls. 792), e respondido (fls. 795/811).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Considera-se
interposto
o
reexame
necessário, consoante inteligência do art. 14, §1o, da LF
12.016/09.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se dos autos que a empresa RDC REDE
PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA celebrou com a SÃO
PAULO TRANSPORTE S/A (SPTRANS) os Termos de Credenciamento
no 2019/0148-12.00 e 2019/0066-19-00, por meio dos quais
foi incumbida de distribuir vales transportes no formato
de créditos eletrônicos e/ou cotas de viagens temporais
para utilização no transporte público municipal de São
Paulo.
Ocorre que em 16.12.2019 a empresa foi
surpreendida com um comunicado da Diretoria Executiva da
SPTRANS, por meio do qual restou consignado que a execução
dos Termos de Credenciamento seria suspensa a partir de
19.12.2019, “por prazo indeterminado”, tendo em vista a “Ação
Judicial no 1527873-32.20198.8.26.0228, em curso perante o DIPO
4 Foro Central Criminal Barra Funda” (fls. 81).
Argumenta a SPTRANS que nessa operação
policial deflagrada com a finalidade investigar de estrutura
criminosa voltada à comercialização de cartões de Bilhete Único

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053 -Voto no
6
em diversos pontos de venda de São Paulo, responsável por impor
grande prejuízo ao erário municipal há notícia de que a RDC
teria concorrido para a fraude no Sistema de Bilhetagem
Eletrônica, o que justificaria a suspensão preventiva dos
contratos administrativos até que a RDC comprovasse não
ter vazado informações sigilosas para terceiros (fls.
229/233, 237/239 e 335).
Ocorre que, segundo sustenta a RDC, não há
indícios de irregularidade/ilegalidade supostamente cometidas pela empresa e, consequentemente, inexiste
qualquer fundamento legal para a suspensão preventiva dos
contratos sem que antes seja oportunizado o direito de
defesa e do contraditório, ressaltando ter ocorrido
“completa inversão do princípio da presunção de inocência” o
condicionamento da retomada dos contratos à comprovação da
inocência no processo criminal, mesmo porque dele não faz
parte.
Nesse contexto, com o escopo de regularizar
a situação e evitar prejuízos financeiros, a empresa RDC
REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA impetrou
mandado de segurança em face de ato dito coator dos
MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO pleiteando, em síntese, a concessão
de medida liminar inaudita altera pars voltada à suspensão
da decisão administrativa que preventivamente sustou os
Termos
de
Credenciamento
firmados
com
a
SPTRANS,
possibilitando-se que a impetrante dê regular continuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053 -Voto no
7
à prestação dos serviços contratados (fls. 01/15).
Na sentença, contra a qual se insurgem os
requeridos, a ordem de segurança foi concedida pelo Juízo
“a quo” para o fim de anular o ato administrativo que
determinou a suspensão da execução dos Termos de
Credenciamento firmado entre as partes.
Pelo que depreende dos autos, os recursos
voluntários e o reexame necessário não comportam acolhimento.
Ab initio, sem amparo a preliminar de
nulidade suscitada pelo Município, tendo em vista que na
sentença foram examinados de forma fundamentada todos os
argumentos principais deduzidos pelas partes, bem como
suficientemente apreciadas as provas carreadas, não se
vislumbrando qualquer vício a ser declarada no julgado.
Da mesma forma, deve ser afastada a tese de
ilegitimidade passiva, tendo em vista que, conforme bem
observado nas contrarrazões, a inclusão da Diretoria
Executiva e do Chefe de Gabinete da SPTrans se justificou
porque a impetrante recebeu comunicado no sentido de que
“a Diretoria Executiva da São Paulo Transporte S/A, em reunião
realizada em 10/12/2019, autorizou a suspensão da execução dos
Termos de Credenciamento nos 2019/0066-19-00 e 2019/0148-12-00,
firmados entre esta empresa e a RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA
E SERVIÇOS LTDA., por prazo indeterminado”.
Assim, levando-se em conta que o ato coator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053 -Voto no
8
fora praticado pelo colegiado, formado por todos os
integrantes da Diretoria e pelo Chefe de Gabinete da
SPTrans (fls. 468/470), correto se mostrou a inclusão
destes no polo passivo do mandado de segurança.
Por fim, não há que se falar em inadequação
da via eleita, pois o ato combatido sustação cautelar de
termo de credenciamento
não é um mero ato de gestão
comercial, mas sim um ato emanado de autoridade, ato
administrativo, com todas as características peculiares
que lhe são inerentes, passível de ter sua legalidade
discutida por mandado de segurança, vez que despicienda a
produção de outras provas que não as documentais carreadas
com a exordial.
Superadas essas questões, passa-se à análise
do mérito recursal.
Pois bem, não se olvida que, diante da
presença de fortes indícios de fraude ou irregularidades
porventura
cometidas
por
empresas
contratadas
ou
credenciadas pelo Poder Público para a prestação de
serviços, acrescida de potencial lesivo ao erário, tem a
Administração a possibilidade de suspender cautelarmente a
execução dos contratos administrativos, com diferimento do
contraditório, consoante inteligência do disposto no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053 -Voto no
9
78, XIV, da Lei Federal 8.666/931.
Na hipótese vertente, contudo, em que pese o
respeito ao entendimento da Administração, na esfera
administrativa não há prova ou mesmo indícios suficientes
indicativos da prática de fraude/irregularidades por parte
de prepostos da empresa apelada, a justificar a suspensão
cautelar dos Termos de Credenciamento no 2019/0148-12.00 e
2019/0066-19-00.
Isso porque os elementos de prova carreados
aos autos indicam que a suspensão cautelar dos contratos
ocorreu com fulcro em um único fundamento, qual seja, o de
que no processo criminal no 1527873-32.2019.8.26.0228 a
testemunha Felipe Tadeu Galofaro, que é funcionário de
prestadora de serviços de tecnologia para a Prefeitura de
São Paulo, informou ter ouvido de Ricardo Henrique
Quadrado (preso em flagrante) que este último havia
adquirido de empresa denominada Ponto Certo código fonte
do sistema e documentações sigilosas internas da SPTRANS
pelo valor de R$ 500.00,00:
1 Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053 -Voto no
10
“(...) Ainda informa o depoente que durante a
conversação travada com o indiciado Ricardo no
hotel
Ibis,
este
lhe
informou
que
havia
adquirido da empresa denominada Ponto Certo
(Empresa contratada pela SPTRANS responsável
pela comercialização dos cartões de Bilhete
Único) o código fonte do sistema e documentações
altamente sigilosas internas da SPTRANS pelo
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Por derradeiro o depoente afirmou que teve
acesso ao conteúdo do HD externo juntamente com
os técnicos da SPTRANS e constatou a existência
de 193 GB de documentos como códigos fonte,
documentos internos da SPTRANS e também o
aplicativo original responsável por realizar
recargas fraudulentas de créditos em bilhete
único” (fls. 89)
Não
obstante
o
conteúdo
da
informação
prestada seja de conteúdo gravíssimo, por ora trata-se
apenas de um testemunho de uma pessoa que ouviu dizer que
um criminoso teria adquirido da empresa “Ponto Certo” os
meios para fraudar o Sistema de Bilhetes Eletrônicos,
carecendo de confirmação no bojo do inquérito penal ou de
qualquer outro procedimento investigativo, ressaltando-se
que o suposto autor do comentário (Ricardo Henrique
Quadrado) não confirmou seu teor no depoimento prestado à
Polícia Civil (fls. 95).
Outrossim, embora tenham sido apreendidos na
residência de Ricardo Henrique Quadrado um HD externo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053 -Voto no
11
contendo 193GB de informações restritas à SPTRANS2 (Auto de
Constatação de fls. 107, pp), não há ainda comprovação da
titularidade desse bem e nem mesmo se aludidos documentos
foram obtidos junto à empresa agravada RDC.
Nessas circunstâncias, sem prova ou mesmo
indícios
suficientes
indicativos
da
prática
de
fraude/irregularidades por parte de prepostos da empresa
RDC, mostrou-se flagrantemente ilegal a suspensão cautelar
dos Termos de Credenciamento levada a efeito pela
Diretoria da SPTRANS, razão pela qual correta sua anulação
pelo Poder Judiciário.
Tal como bem apontado na sentença:
“(...) em que pese a gravidade dos fatos
alegados pela autoridade, a medida acautelatória
não pode ser indefinidamente imposta, tampouco
sem a posterior instauração de um processo
administrativo.
(...)
Extrai-se,
portanto,
a
necessidade,
pela
Administração, de esclarecimentos quanto ao
trâmite do procedimento administrativo, o que
não ocorre no caso concreto (fl. 345), à medida
que a decisão não apresenta qualquer motivação.
Contrariamente, a carta limita-se a justificar a
providência cautelar em razão da Ação Judicial
2 Tais como “documentos internos, códigos fontes, documentos em PDF com
informações de extrema confidencialidade e papeis timbrados da SPTRANS
contendo informações sobre Mapa de Cartão do Usuário, Regras Gerais de
Comercialização, Especificação Funcional para Regras de validador, entre
muitas outras informações de alta relevância, assim como a versão original do
software fraudulento para realização das recargas ilícitas” (fls. 107, do
processo principal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071531-09.2019.8.26.0053 -Voto no
12
no1527873-32.2018.8.26.0228, sem apontar fato
concreto ou mesmo indícios suficientes que
demonstrassem
sua
pertinência,
além
de
condicionar seus efeitos à investigação dos
fatos em processo alheio, ao qual a impetrante
não é parte, sem qualquer previsão de solução
final determinada por um processo administrativo
(fl. 339).
Por esta situação de indeterminação é que a
tutela liminar deve ser confirmada, uma vez que
a medida adotada não se sustenta, sob pena de
haver a indevida convolação de uma medida
preventiva em sanção administrativa”. (fls.
730).
Em suma, nos termos da fundamentação, o
reexame necessário e os recursos voluntários não comportam
provimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser
integralmente mantida, tal como lançada, observando-se que
não há condenação em honorários advocatícios, por se
tratar de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da
Lei no 12.016/09.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao reexame
necessário e aos recursos voluntários, de modo a MANTER
integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR